Tribunal: TJBA
Processo: 8026128-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026128-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: GILSON BISPO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR, ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS, LUISIANA LIMA DE MEDEIROS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA INEXECUÇÃO DA OBRA. DESVALORIZAÇÃO DO PREÇO EFETIVAMENTE PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

T
rata-se de Apelação interposta por
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES
LTDA
em face da sentença proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
14
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador
/BA, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, tombado sob nº
8026128-68.2021.8.05.0001
, julgou
p
rocedente o pleito autoral
c
ondenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente a 20% do valor do imóvel, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença reconheceu a responsabilidade da ré pela desvalorização do imóvel em razão da inexecução contratual e da veiculação de propaganda enganosa, relacionada ao atraso na conclusão do empreendimento Horto Bela Vista, comprometendo a qualidade de vida dos adquirentes dos imóveis.

Apelante alega que não houve inexecução contratual ou propaganda enganosa, sustentando que o empreendimento seria entregue em fases, sem prazo fixado para a conclusão das demais etapas. Argumenta ainda que a sentença foi proferida sem elementos técnicos adequados para quantificar a indenização.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve inexecução contratual e propaganda enganosa por parte da ré, caracterizando a responsabilidade pela desvalorização do imóvel; (ii) se a fixação da indenização em 20% do valor do imóvel, na ausência de perícia específica, é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel, conforme art. 3º, § 2º, reconhecendo a relação de consumo entre as partes.

Nos termos do art. 12 do CDC, a responsabilidade do construtor é objetiva, abrangendo os danos causados ao consumidor por falhas na execução do empreendimento, independentemente de culpa.

Constatou-se que o laudo pericial produzido nos autos evidenciou a ausência de entrega das benfeitorias previstas, como áreas comuns e equipamentos prometidos em material publicitário, configurando publicidade enganosa conforme art. 37, § 1º, do CDC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) tem reconhecido que a inexecução de obras em empreendimento imobiliário, quando acompanhada de divergência entre a publicidade e o efetivamente entregue, caracteriza descumprimento contratual e gera o dever de indenizar pela desvalorização do imóvel adquirido.

Não foi comprovada a existência de caso fortuito ou força maior que justificasse o atraso na entrega do empreendimento, o que retira a possibilidade de afastamento da responsabilidade da Apelante.

A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% é cabível, considerando o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada e a complexidade da demanda, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do construtor por inexecução contratual e publicidade enganosa em contrato de compra e venda de imóvel é objetiva, sendo cabível a indenização pela desvalorização do imóvel quando evidenciada a falha na entrega das benfeitorias prometidas, nos termos do art. 12 e art. 37, § 1º, do CDC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8026128-68.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador (BA), apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES
LTDA
e apelados
GILSON BISPO DOS SANTOS, SELMA CAMPOS SOBRAL, WALNEY SINZINIO BOMFIM CRUZ e MARIANGELA CUNHA BOMFIM
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto desta Relatora.

VIII